Tribunal: STF
Processo: ARE 1392158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    : REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO CONTIDA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N. 125.48014.00 - LEI ORDINÁRIA N° 4.07211995 - NORMA REGULAMENTADORA - PERDA DE EFICÁCIA - LEI COMPLEMENTAR N° 20412015 - DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - PROVA DO TRABALHO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DE 3011212015— SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A Constituição da República de 1988, em sua redação original, reconheceu aos servidores públicos o direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Com o advento da Emenda Constitucional n° 19198, todavia, tal benefício foi excluído do rol de direitos sociais extensíveis aos servidores, previstos atualmente no artigo 39, §3 1. Nada obsta, porém, que, diante da autonomia político-administrativa dos entes federados, o adicional de insalubridade seja expressamente previsto pela legislação infraconstitucional como um dos direitos garantidos aos servidores. No âmbito do Município de Governador Valadares, o adicional de insalubridade foi previsto na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 63, VI, e, posteriormente, regulamentado pela Lei Ordinária Municipal n°4.072/95. Contudo, o citado dispositivo da Lei Orgânica foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça em fevereiro de 2000, quando do julgamento da ADI n° 125.48014.00. Apenas Com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n° 20412015, em 3011212015, é que o direito do servidor municipal ao adicional de insalubridade foi restabelecido. Declarada a parcial inconstitucionalidade do ad. 5 0da Lei n° 11.960109 pelo STF (ADI n° 4.357/DF), a correção monetária deverá incidir a partir de 29/0612009 de acordo com os Índices estipulados pelo IPCA-E.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 5°, caput e inciso II; 37 e 60, §4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente